Tribunal: STF
Processo: ARE 1539722
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por F.R.T. contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso, nos termos da jurisprudência desta Corte (edoc. 272). 



    O embargante alega, em síntese, omissão na decisão embargada (edoc. 276).



    Desse modo, requer o acolhimento dos embargos declaratórios para que se “supram as decisões quanto às omissões ora suscitadas, caso não entendam de devolver os autos ao STM para apreciação dos Embargos de Declaração lá opostos por parte do seu ilustre Presidente”.(edoc. 276, p. 3)



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela rejeição dos embargos de declaração, com a certificação do trânsito em julgado da condenação (edoc. 281).



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos não comportam acolhida, pois não há hipótese autorizadora de sua oposição.



    Com efeito, a decisão embargada não incorreu em omissão, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em julgamento, nos limites necessários ao deslinde do feito e de acordo com a jurisprudência desta Corte (HC nº 124.900/AM, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 3/8/16; HC 215.009, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 26/8/22; RHC 220.941, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/11/22; HC 212.693, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 7/4/22. 



    Ressalte-se, ademais, que não é dever do julgador rebater todos os argumentos apresentados pela parte, mas somente aqueles capazes de afastar a conclusão adotada na decisão, o que não é o caso do fundamento referido. 



    No caso, é evidente que a pretensão do embargante é provocar a rediscussão da causa, fim para o qual não se presta o presente recurso.



    De acordo com a jurisprudência da Corte, os embargos de declaração se prestam para as hipóteses do art. 337 do Regimento Interno, e não para a rediscussão dos fundamentos do acórdão embargado. Confiram-se os seguintes julgados:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. CARÁTER INFRINGENTE. A rediscussão da controvérsia, com o fito de se obter efeitos infringentes, não é matéria a ser tratada em sede de embargos de declaração. Precedente. Não observância das exigências do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. embargos de declaração rejeitados” (AI nº 751.637/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/3/11);  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTRADIÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENDIDO EFEITO INFRINGENTE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. As supostas irregularidades apontadas pela defesa técnica neste recurso foram rechaçadas pelo acórdão embargado. Acórdão que deu pela presença dos elementos autorizativos da extradição instrutória. O objetivo real do embargante é reexaminar o mérito do pedido extradicional. Finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, nos termos da pacífica jurisprudência deste nosso Tribunal (Exts 947-ED, 936-ED, 720-ED). 2. Não há como acolher o pedido de impedir a execução desta extradição até o cumprimento das ‘penas para as quais está condenado e aquelas que porventura lhe venham a ser impostas’. Isso porque, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (confira-se, a título de amostragem a Ext 758, da relatoria do ministro Marco Aurélio), as normas que se contêm no Estatuto do Estrangeiro autorizam ao Presidente da República decidir, segundo a sua conveniência e oportunidade, sobre a imediata entrega do estrangeiro requestado. Equivale a dizer: considerando que o extraditando responde a uma outra ação penal aqui no Brasil, a decisão sobre a imediata entrega será submetida ao juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que avaliará se poderá o requerido ser extraditado antes do término da persecução penal no Brasil. 3. Embargos de declaração desprovidos” (Ext nº 1.153-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 21/2/11);  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO: IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 2. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar” (AI nº 735.957/RJ-ED-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 19/2/10).  



    Perfilham esse entendimento os seguintes precedentes: HC nº 102.043/BA-ED, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/4/12; RE nº 449.191/DF-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10/8/07; e AI nº 633.342/RS-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 28/9/07.



    No mesmo sentido, colho o seguinte trecho do parecer da PGR:



    “(...)



    9. Ao contrário do que pretende o embargante, a decisão embargada não pacedeu de quaisquer dos vícios descritos no art. 619 do CPP, sendo certo que a questão relativa à suposta nulidade em decorrência da atuação do Subprocurador-Geral de Justiça Militar somente foi levantada pela Defesa nos presentes embargos de declaração, quando a jurisprudência dessa Colenda Corte é justamente no sentido de que “os embargos de declaração devem apontar omissão ou contradição na decisão impugnada e não inovar matéria até então estranha à discussão dos autos” (AI nº 840.588-AgR/BA, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 30.8.2011 – destaques do MPF).



    (...)



    10. No mais, não se constata ilegalidade flagrante hábil a ensejar a concessão de writ de ofício. 11. Em se tratando de eventual nulidade, a jurisprudência do Pretório Excelso é pacífica no sentido de que a sua declaração pressupõe a efetiva demonstração de prejuízo, conforme se extrai dos seguintes julgados:



    (...)



    12. Fica clara, portanto, a necessidade de que o prejuízo seja real e efetivo à parte, o que não demonstrou a defesa.



    13. É importante ressaltar, ainda, que a demonstração do prejuízo é imprescindível até mesmo quando se trata de nulidade absoluta, conforme enfatizado no julgado acima. 



    14. Neste passo, já decidiu essa Suprema Corte que "o reconhecimento de nulidade dos atos processuais demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à defesa técnica. Vale dizer, o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-seia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional.” (HC 119372, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015, grifou-se) 



    15. Outrossim, a atuação do Procurador da Justiça Militar em segunda instância decorreu de sua promoção para o cargo de Subprocurador-Geral de Justiça Militar o que, por si só, não constitui motivo de nulidade. O que a garantia do promotor natural quis vedar foi a figura do promotor de exceção, isto é, aquele designado especificamente para um caso, o que não ocorreu no presente feito”. (edoc. 281, p. 5-7, grifamos)



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e proponho a certificação do trânsito em julgado da decisão ora embargada e a consequente baixa imediata dos autos à origem, independentemente da publicação desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente